Tribunal: STF
Processo: HC 207672
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus coletivo. Agravo em execução. Sustentação oral. Negativa da Corte Estadual. Não se conhece de habeas corpus contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Supressão de instância. Inadequação da via eleita. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificada. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus coletivo, com pedido de liminar, impetrado pela Ordem dos Advogados do Brasil – Conselho Seccional do Rio Grande do Norte em favor de ‘Todos os advogados criminalistas com atuação no Estado do Rio Grande do Norte e seus respectivos constituintes’, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF da 1ª Região), do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC 698.683/RN (evento 3).



    Extraio do ato dito coator:



    “(...).



    A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando, em juízo perfunctório, observa-se, de plano, evidente constrangimento ilegal. 



    Extrai-se do acórdão impugnado (fl. 20): 



    Na espécie, inexiste as mencionadas omissões.



    Quanto ao primeiro dos pontos alegados, por se tratar de flagrante inovação recursal: ao se perscrutar as razões do agravo (ID 9263690, pg. 24/30 e ID 9263691, pg. 01/06), não se encontra, em momento algum, menção ao pleito de sustentação oral. Logo, não há como se omitir contra aquilo que não existe. 



    Com efeito, “1. Consiste em inovação recursal a pretensão de análise de controvérsia deduzida somente nos embargos de declaração ou em agravo regimental (AgRg no HC 521.849/SC, Rel. Ministra (AgRg no HC 646.952/SC, LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 19/8/2020). [...] Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021)”. 



    Para além disso, como alegou o próprio embargante, este teve negado o pedido de sustentação oral formulado a destempo, ao argumento de que esta egrégia Câmara Criminal, em respeito ao [1] Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não admite sustentação oral em sede de agravo em execução criminal, não sendo cabível, lado outro, discutir referido tema no âmbito destes aclaratórios. 



    Já com relação ao segundo ponto levantado, de que haveria omissão pois o acórdão não se manifestou acerca da exceção legal prevista no art. 9º, parágrafo único, do Decreto n. 8.615/2015 , [2] inexiste omissão por não haver doença grave no caso concreto. 



    O acórdão fustigado detalhou sua fundamentação para a negativa de aplicação do indulto vindicado, arrazoando que a doença que afeta o embargante foi classificada como “moderada” pelos profissionais da saúde que confeccionaram os laudos constantes dos autos, mesmo existindo outras classificações mais intensas para a moléstia em análise (dentre elas, grave e profunda – cf. ID 9396422). 



    Por via oblíqua, busca o embargante, em verdade, rediscutir matéria já decida por este Colegiado.



    Neste particular, ressalto que “1.1. Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a (EDcl no AgRg no rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior. [...] AREsp 1765832/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021)”. 



    No caso, entretanto, não se verifica a possibilidade de, em liminar, dirimir a tese de cerceamento de defesa, fazendo-se necessário pedir informações ao Tribunal, para averiguar a sistemática do órgão em relação à sustentação oral nos julgamentos dos recursos de agravo em execução penal. 



    Sem liminar, que indefiro, solicitem-se informações ao Tribunal de Justiça, a respeito: i) da previsão regimental de sustentação oral no agravo em execução penal; e ii) do alegado cerceamento do direito de defesa, a ser prestadas, preferencialmente, pela Central de Processo Eletrônico CPE - STJ.



    Após, ao Ministério Público Federal.”



    No presente writ, a Impetrante assevera, em síntese, cerceamento de defesa consubstanciado na negativa de sustentação oral das razões recursais nos julgamentos de agravo em execução ao argumento da falta de previsão regimental. Ressalta que a impetração pretende ‘garantir o regular exercício profissional dos advogados criminalistas no Estado do Rio Grande do Norte quando em atuação nos recursos de agravo em execução penal, determinando-se à Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de tal unidade federativa que lhes permita a realização de sustentação oral em tal modalidade recursal, o que vem sendo tolhido na atualidade’. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, para ‘determinar, em definitivo, que Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte admita a realização de sustentação oral no julgamento dos recursos de agravo em execução penal’. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula nº 691/STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 



    A compreensão expressa em tal verbete sumular tem sido abrandada em julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata. Nesse sentido, v.g, as seguintes decisões colegiadas: HC 154.149-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.5.2019; HC 155.878-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2019; HC 169.068-AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 08.5.2019; e HC 153.411/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 26.4.2019. 



    Ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, pois, de acordo com o ato dito coator, ‘não se verifica a possibilidade de, em liminar, dirimir a tese de cerceamento de defesa, fazendo-se necessário pedir informações ao Tribunal, para averiguar a sistemática do órgão em relação à sustentação oral nos julgamentos dos recursos de agravo em execução penal’. 



    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.



    Não bastasse, caberia perquirir a utilização inadequada do habeas corpus para questionar a falta de norma regimental autorizadora da sustentação oral no bojo de agravo em execução no âmbito do TJRN, que vai além da análise sobre a prática de ilegalidade ou abuso de poder pela autoridade coatora, espectro delimitante do juízo de cognição do habeas corpus, nos termos do artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal. 



    Ademais, o manejo do habeas corpus para obter providências ditas coletivas, mas que na verdade traduzem pretensões genéricas, não individualizadas, marcadas pela indeterminação dos beneficiários e pela incerteza quanto ao alcance da providência e, ainda, sem a devida comprovação de homogeneidade entre as situações processuais dos beneficiários, tem encontrado ressalvas quanto à viabilidade nesta Suprema Corte (RHC 179.671, Rel. Min. Roberto Barroso; HC 176.045, Rel. Min. Alexandre Moraes; HC 183.481, Rel. Min. Luiz Fux, HC 148.988, Rel. Min. Edson Fachin). 



    Na espécie, veicula-se uma pretensão ampla, genérica, abstrata, deduzida em favor de ‘Todos os advogados criminalistas com atuação no Estado do Rio Grande do Norte e seus respectivos constituintes’. Genérico, portanto, o alcance pretendido, a enfeixar coletividade indeterminada de pessoas sem observar a situação particular de cada eventual ofendido e sem estabelecer qualquer nexo de conexão entre o ato apontado como coator e todas as possíveis vítimas.



    É certo que o habeas corpus coletivo constitui mecanismo relevantíssimo na proteção de direitos fundamentais, já admitido nesta Suprema Corte em casos específicos, como no impetrado em favor de todas as mulheres submetidas à prisão cautelar na condição de gestantes, puérperas ou de mães com crianças até 12 anos de idade sob sua responsabilidade (HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe de 09.10.2018). 



    Contudo, há que observar parâmetros quanto à cognoscibilidade, sob o risco de desvirtuar o seu alcance. Colho precedentes no sentido de que “O habeas corpus é incompatível com a pretensão formulada de forma genérica, sendo inviável a concessão da ordem, ainda que de ofício, quando imprescindível o exame de cada caso concreto. Precedentes: HC 176.045-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 4/12/2019; e HC 154.322-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/2/2019” (HC 186.185 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 10.9.2020). No mesmo sentido: HC 187.477-AgR/AP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe de 10.11.2020.



    Por outro lado, não identificados pelas instâncias anteriores manifesto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus. A Corte local, ao exame da tese defensiva em caso individualizado na origem - negativa de sustentação oral das razões recursais em julgamento de agravo em execução - enfatizou que ‘ao se perscrutar as razões do agravo (ID 9263690, pg. 24/30 e ID 9263691, pg. 01/06), não se encontra, em momento algum, menção ao pleito de sustentação oral’ e que ’Para além disso, como alegou o próprio embargante, este teve negado o pedido de sustentação oral formulado a destempo, ao argumento de que esta egrégia Câmara Criminal, em respeito ao [1] Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não admite sustentação oral em sede de agravo em execução criminal, não sendo cabível, lado outro, discutir referido tema no âmbito destes aclaratórios’. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2021. 



Ministra Rosa Weber



Relatora